Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-19.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento - Autor que teve o nome indevidamente negativado por conta de débito relativo contrato que jamais havia

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento - Autor que teve o nome indevidamente negativado por conta de débito relativo contrato que jamais havia entabulado – Fato incontroverso – Arguição da ré no sentido de que também foi vítima de fraude perpetrada por terceiro de má-fé, que se utilizou da documentação pessoal do autor para efetivar a contratação – Inconsistência jurídica – Fortuito interno e não externo – Responsabilidade objetiva da concessionária – Desnecessidade de comprovação da culpa ou dolo, mas apenas do nexo causal – Inteligência do art. 927, § único, do CC, e do art. 14, do CDC - Dano moral evidenciado – Prejuízo 'in re ipsa' – Montante indenizatório arbitrado com justiça e modicidade.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614714
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000377-19.2020.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante OI MÓVEL S/A, é
apelado VITOR SOARES ANCHIETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-19.2020.8.26.0077 -Voto no
2
42.280
Apelação no 1000377-19.2020.8.26.0077
Comarca: Birigui
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Oi Móvel S/A
Apelado: Vitor Soares Anchieta
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
EMENTA: Prestação de serviços Telefonia Ação declaratória de
inexistência de débito, com pleito cumulado de indenização por
danos morais
Demanda de pessoa natural em face de
concessionária de serviço público - Sentença de procedência

Recurso da ré - Manutenção do julgado Cabimento - Autor que
teve o nome indevidamente negativado por conta de débito relativo
contrato que jamais havia entabulado
Fato incontroverso

Arguição da ré no sentido de que também foi vítima de fraude
perpetrada por terceiro de má-fé, que se utilizou da documentação
pessoal do autor para efetivar a contratação Inconsistência jurídica
Fortuito interno e não externo Responsabilidade objetiva da
concessionária Desnecessidade de comprovação da culpa ou dolo,
mas apenas do nexo causal Inteligência do art. 927, § único, do CC,
e do art. 14, do CDC - Dano moral evidenciado Prejuízo 'in re ipsa'
Montante indenizatório arbitrado com justiça e modicidade.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
declaratória com pleito cumulado de indenização por danos morais, fundada
em prestação de serviços de telefonia, onde proferida sentença que julgou
procedente a pretensão deduzida para confirmar a liminar, declarar a
inexistência do débito apontado na inicial e condenar a ré no pagamento da
quantia de R$ 10.000,00 por conta dos prejuízos de ordem moral, corrigida
monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros moratórios legais
contados da citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-19.2020.8.26.0077 -Voto no
3
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que não restou demonstrada a
existência de culpa ou dolo de sua parte, o que impede a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, no caso inexistente, até porque a
negativação do nome do autor decorreu de fraude perpetrada por terceiro de
má-fé. Sustenta que age com extremo cuidado quando das contratações, de
forma a exigir documentos pessoais dos destinatários dos serviços e que, no
caso, foi o autor quem se descuidou em guardá-los. Subsidiariamente, roga
pela mitigação do montante indenizatório, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Resta incontroverso nos autos, até porque a ré quanto a isto
não se insurge, que em 15.12.2019 o autor pretendia efetuar compras no
comércio quando foi surpreendido com a notícia de negativação do nome
junto aos cadastros de maus pagadores mantidos pelos órgãos de proteção ao
crédito, no valor de R$ 624,92, a pedido da ré, relativo ao contrato no
00050900593734979, que jamais havia entabulado.
Frustrada a tentativa de solucionar o problema no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-19.2020.8.26.0077 -Voto no
4
administrativo, postulou em Juízo pela declaração de inexistência dessa
pendência financeira, o cancelamento da inscrição desabonadora e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
A empresa ré contestou o feito e se limitou a arguir idênticas
teses às replicadas nas razões deste recurso, em suma, no sentido de que
também teria sido vítima de fraude perpetrada por terceiro de má-fé, que se
valeu da documentação pessoal do autor para entabular a contratação de
serviços.
Ocorre que, se verdade for, a ilícita ação de terceiro não
elimina a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço
público, por cuidar-se de mero fortuito interno e não externo, de modo a não
se exigir perquirição de culpa ou dolo, mas apenas a verificação do nexo de
causalidade (art. 927, § único, do CC, e art. 14, do CDC).
Isso é mais que suficiente para justificar sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, já que a indevida inscrição do
nome do consumidor junto aos cadastros de maus pagadores constitui
prejuízo é in re ipsa.
Nada há, de outro lado, que ser modificado no que diz respeito
ao quantum indenizatório, posto que para seu arbitramento foram levados em
consideração o grau do prejuízo ocasionado, as condições socioeconômicas
das partes, o caráter preventivo da penalização e o critério normalmente
utilizado por esta Colenda Câmara para fatos do mesmo jaez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-19.2020.8.26.0077 -Voto no
5
Por derradeiro, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da
sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica